Tribunal: STF
Processo: RE 91734
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. Inventário. Controvérsia sobre se certos bens deveriam constar do inventário por desquite, antes de figurarem no inventário pela morte de um dos cônjuges. Afirmando um dos acórdãos inexistirem bens a partilhar no inventário por desquite, e dizendo o outro não ocorrer erro material nessa conclusão, inviável e o recurso extraordinário por negativa de vigência do art. 463, I, do Cód. Proc. Civil, e correlata divergência de acórdãos.